Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-84.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetrante que alega ter requerido a expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP administrativamente, mas que houve recusa no fornecimento da documentação sem qualquer justificativa. Ausência de prova pré-constituída. Não demonstrado ato coator praticado pela autoridade apontada como coatora. Ausência de direito líquido e certo. Inadequação da via

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetrante que alega ter requerido a expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP administrativamente, mas que houve recusa no fornecimento da documentação sem qualquer justificativa. Ausência de prova pré-constituída. Não demonstrado ato coator praticado pela autoridade apontada como coatora. Ausência de direito líquido e certo. Inadequação da via eleita. Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.